Tribunal: STF
Processo: ARE 1332174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PECÚLIO POST MORTEM. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÓBITO DO SERVIDOR QUE OCORREU NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N° 285179 E DO DECRETO ESTADUAL N° 32.725103. APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N°340 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART.406 DO CC E 161, § 1°, DO CTN QUE AFASTAM A REGRA ESPECIAL DO ART.1°-F DA LEI N° 9.494197 QUE SE RESTRINGEM ÀS HIPÓTESES DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTARQUIA VENCIDA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E AUTONOMIA PATRIMONIAL. Não obstante a Lei estadual n° 5.109/07 tenha revogado expressamente os dispositivos referentes ao pecúlio post mortem, constantes da Lei Estadual n° 285/79, impossível estender tal disposição às situações pretéritas em que, pela ordem jurídica vigente à época, os beneficiários já tenham preenchidos os requisitos para a aquisição da verba. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente à data do óbito do segurado, consoante enunciado n° 340 do STJ. Em reexame necessário reforma-se a sentença em relação ao percentual dos juros moratórios e da incidência da taxa judiciária nas verbas sucumbenciais a serem suportadas pela autarquia vencida. Em função da natureza eminentemente indenizatória do pecúlio post mortem, a regra aplicável à incidência de juros moratórios será a regra geral prevista no art. 406 do CC, combinado com o § 1°, do art. 161 do CTN, porquanto o art.1°-F da Lei n° 9.494/97, consoante a redação original dada pela MP 2.180-35/01 limitar sua incidência às condenações de verbas remuneratórias. Conhecimento do recurso para negar-lhe provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, § 4º; 40, § 12; 201 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente